Tribunal: TJBA
Processo: 8002950-10.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002950-10.2023.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIEZER DE SOUSA AZEVEDO

Advogado(s): JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ, JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço público, visando reparação pela suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA julgou procedentes os pedidos, condenando a parte acionada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação interposta pela ré, sustentando regularidade do corte em razão de inadimplemento anterior, com observância das normas da ANEEL e notificação ao consumidor.

Requerimento de reforma da sentença para improcedência da demanda e inversão do ônus sucumbencial.

Apresentação de contrarrazões pela parte autora, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada por danos morais em decorrência da suspensão indevida do fornecimento, quando comprovado o pagamento da fatura que ensejou a interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes (Lei nº 8.078/90, arts. 14 e 22).

Comprovado nos autos que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu após a quitação da fatura vencida, inexistindo débito pendente que justificasse a interrupção.

Documentos apresentados pela concessionária, consistentes em telas internas, não se mostraram suficientes para comprovar a regularidade da suspensão.

Restando demonstrado que a interrupção foi indevida, configura-se falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral, na forma do art. 14 do CDC.

A suspensão de serviço público essencial de forma indevida extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da parte autora.

Manutenção da indenização fixada em R$ 8.000,00, considerada razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, conforme precedentes do TJBA.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 8.000,00 (OITO MIL REAIS). [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-BA - Apelação: 80001939220228050194, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicado em: 29/05/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida, mantendo-se incólume a sentença recorrida.
Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, ainda que alegue inadimplemento anterior, sendo irrelevante a existência de notificação prévia, quando comprovado o pagamento da dívida antes da interrupção do serviço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8002950-10.2023.8.05.0199
, originária da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Poções
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
o

ELIEZER DE SOUSA AZEVEDO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII